Tribunal: TJSP
Processo: 1028766-32.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Instituição financeira que alega descumprimento do contrato de Crédito Soluções. Sentença de procedência. Apelo do réu. Autos instruídos apenas com extrato parcelado e planilha de cálculo. Negativa da contratação pelo réu. Documentos juntados aos autos que não comprovam a relação jurídica invocada a legitimar a cobrança perpetrada. Instituição bancária que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Instituição financeira que alega descumprimento do contrato de Crédito Soluções. Sentença de procedência. Apelo do réu. Autos instruídos apenas com extrato parcelado e planilha de cálculo. Negativa da contratação pelo réu. Documentos juntados aos autos que não comprovam a relação jurídica invocada a legitimar a cobrança perpetrada. Instituição bancária que não se desincumbiu do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência do pedido inicial reconhecida. Inversão da sucumbência. Sentença reformada. Concessão da gratuidade de justiça ao réu. APELO PROVIDO.